Tribunal: TJPA
Processo: 0804437-32.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804437-32.2021.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DE RESTRIÇÃO CARTORÁRIA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida em ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Raimundo Rodrigues dos Santos. A sentença reconheceu a abusividade da manutenção do protesto após a quitação do débito, condenando o banco à exclusão do protesto e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco é responsável pela manutenção indevida do protesto após quitação da dívida; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; e (iii) analisar a adequação dos valores fixados a título de indenização, astreintes, juros e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto cartorário regularmente realizado deve ser cancelado pelo devedor, mas o credor tem o dever de fornecer os meios necessários para tanto, especialmente a carta de anuência, conforme art. 26 da Lei nº 9.492/97.

4.

A instituição financeira não comprova ter entregue documento hábil à baixa do protesto, mesmo após solicitações comprovadas pelo autor.

5.

A ausência da carta de anuência configura ato ilícito por omissão do credor, que impede a baixa do protesto e perpetua indevidamente a restrição.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo.

7.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

8.

A multa cominatória de R$ 700,00/dia, limitada a R$ 12.000,00, é adequada e proporcional, servindo como meio eficaz de coerção para cumprimento da obrigação.

9.

Os juros moratórios são devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O credor tem o dever de fornecer ao devedor a carta de anuência de forma eficaz e tempestiva, sob pena de responder por protesto indevido.

2.

A manutenção de protesto após quitação da dívida por desídia do credor configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

3.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo.

4.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 em casos análogos.

5.

Os juros moratórios em responsabilidade contratual incidem desde a citação.

6.

A multa cominatória é válida quando fixada com razoabilidade, sendo instrumento legítimo para compelir o cumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 405, 927; Lei 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.09.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1867219/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.10.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1022665/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.10.2011; TJMT, ApCiv nº 1006340-57.2021.8.11.0055, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.04.2022; TJPA, ApCiv nº 0009140-17.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 (primeiro) de abril de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais movida por RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS.

A decisão recorrida, constante do ID 21033343, julgou procedente o pedido formulado na inicial para: a) ratificar e tornar definitiva a decisão liminar (ID 28141458), determinando, caso ainda persista o registro, a exclusão do protesto no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária majorada para R$ 700,00, limitada a R$ 12.000,00; e b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença (conforme Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A sentença ainda condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Observe-se trechos da sentença, no ponto em destalha o motivo do protesto ter se tornado abusivo
(ID nº. 21033343
):

“Em síntese, resta incontroverso nos autos que as partes mantinham relação jurídica decorrente de contrato de financiamento e que o requerente incorreu em mora, o que culminou com o combatido protesto cartorário.

De igual modo, não se controverte acerca da quitação do débito em 16/11/2018 (ID 26822000 - Pág. 2-3) e que em janeiro de 2021 o registro cartorário permanecia ativo, conforme certidão positiva de protesto do ID 26822000 - Pág. 5.

Evidente que o requerente deu causa ao protesto e devia, assim que resolvidas as pendências, diligenciar perante o cartório para a baixa das restrições, pois do registro decorrem taxas e emolumentos, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, o que ocorreu no caso concreto.

Por certo, a própria apresentação do(s) título(s) devidamente quitado(s) seria capaz de sustar o combatido protesto, o que poderia ser feito por qualquer interessado (o principal deles o devedor), sendo a carta de anuência meio subsidiário para que isso acontecesse, conforme solar disposição do art. 26 da Lei 9.492/1997: [...].

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, afastou interpretação em sentido diverso: [...].

No caso, o autor alegou que o título se encontrava na posse da instituição bancária, ponto não impugnado pelo réu, sendo que demonstrou pelos e-mails enviados à Central de Atendimento do banco demandado a insistente solicitação da carta de anuência para fins de baixa do protesto, conforme documentos ID 26821999.

A declaração enviada pelo requerido não era carta de anuência (ID 26822000, págs. 3 e 7), pois não constava indicação expressa de que o credor anuía com o levantamento do registro e nem mesmo assinatura de representante legal do credor. Logo, trata-se de documento inapto à finalidade almejada e requerida pelo consumidor.

Dessa forma, as peculiaridades do caso indicam que o requerente não detinha o título, bem como diligenciou junto ao credor e não obteve a adequada carta de anuência, atraindo a responsabilidade do requerido pela baixa, ante a sua desídia.

Acerca do dano moral, o dever de indenizar, sob o crivo da responsabilidade objetiva, requer a presença dos seguintes requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

No presente caso, a conduta encontra-se consubstanciada na manutenção do nome da parte autora em registro cartorário de protesto, após quitação do débito, em razão da inércia do credor em fornecer a competente carta de anuência.

O dano, por sua vez, operou-se
in re ipsa
, ou seja, presumidamente, decorrente do próprio fato, conforme maciça disposição jurisprudencial e doutrinária, não havendo, nesta seara, necessidade de maiores digressões. Com efeito,
“a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.558.027/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021).

Por fim, vislumbra-se o nexo causal no fato de que o que desencadeou a manutenção do protesto foi a conduta negligente da parte ré” (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID 21033349), o apelante sustenta, em síntese: a regularidade do protesto, dado que o apelado era inadimplente; a ausência de responsabilidade do banco pela baixa do protesto, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/97, cujo ônus caberia ao devedor; inexistência de dano moral, por não configurada conduta ilícita; a inadequação do quantum indenizatório, que reputa elevado e pede, subsidiariamente, seja reduzido a um salário mínimo; impropriedade da fixação de juros de mora desde a citação, quando deveriam incidir apenas a partir da sentença; excesso na fixação da multa cominatória e do prazo para cumprimento; e desproporcionalidade no percentual de honorários advocatícios.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 21033351, o recorrido rebate os argumentos do apelante afirmando que, mesmo após a quitação integral da dívida em 2018, o banco não providenciou o envio da carta de anuência com os requisitos legais, impedindo a baixa do protesto; que restaram demonstradas as diligências do autor junto ao banco sem êxito, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira pela omissão; e que a manutenção do protesto por anos após a quitação acarretou evidente lesão moral. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais para 15%.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da responsabilidade da instituição financeira apelante pela manutenção indevida de protesto cartorário após a quitação do débito, bem como à existência de dano moral indenizável e à adequação das astreintes e do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, ressalto que o cancelamento do protesto é realmente
atribuição

devedor
, pessoa mais interessada em tal providência, na esteira de tese repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

2. Recurso especial não provido (REsp n. 1.339.436/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 24/9/2014.) (grifos nossos).

Pois bem, quitada a dívida, o credor deve
apresentar meios para que o devedor promova a baixa no protesto, fornecendo-lhe o documento protestado ou carta de anuência
, com esteio no art. 26,
caput
e §1º, da Lei nº. 9.492, de 10 (dez) de setembro de 1997. Todavia, a instituição bancária
não se desincumbiu do ônus de provar a satisfação da obrigação que lhe cabia.

Por outro lado, a prova documental trazida pelo autor/apelado é suficiente para demonstrar que este
requereu documento hábil à promoção da baixa processual
, não obtendo resposta satisfatória da instituição (ID nº. 26822000).

Observe-se julgados dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO DO PROTESTO POR PRAZO EXCESSIVO –
DEMORA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO PELA DESÍDIA
– CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp nº 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é certo que as cartas de anuência são necessárias para a respectiva baixa . 2. Na hipótese, verifico que apesar de a dívida ter sido quitada, em 16/04/2020, o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado por evidente omissão e negligência da instituição bancária, visto que só emitiu a Carta de Anuência em 05/07/2021. 3. Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo. 4. O quantum indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado. 5 . Sabe-se que os consectários legais são matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que o Apelante não mencione a questão, o Órgão Julgador pode defini-la de ofício. 6. É cediço que na indenização por Dano moral decorrente de responsabilidade contratual os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art . 405 do Código Civil (TJ-MT 10063405720218110055 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGÍTIMO QUE DEVE SER FEITO PELO DEVEDOR. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CREDOR, NO ENTANTO, QUE, APÓS A QUITAÇÃO, TEM O DEVER DE FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE REQUERIMENTO FORMAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA CARTA DE QUITAÇÃO AO DEMANDANTE. DEMORA EXCESSIVA DO REQUERIDO EM FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CANCELAMENTO DO PROTESTO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
2. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES QUE FORAM EXCLUÍDAS, PERMANECENDO APENAS O PROTESTO EFETIVADO PELO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, AO CARÁTER INIBITÓRIO DA CONDUTA E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 3. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 10ª C .Cível - 0003208-88.2020.8.16 .0189 - Pontal do Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 15.05 .2022) (TJ-PR - APL: 00032088820208160189 Pontal do Paraná 0003208-88.2020.8.16 .0189 (Acórdão), Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022) (grifos nossos).

Obrigação de fazer cumulada com danos morais. Contrato de financiamento protestado por falta de pagamento. Acordo celebrado entre as partes. Quitação do débito. Baixa do protesto que competia ao devedor interessado, munido de carta de anuência. Obrigação do banco de entregar a carta de anuência independentemente de pedido do devedor.
Ausência de prova de que o banco enviou ou entregou a carta de anuência. Protesto persistiu pela desídia do banco. Recurso específico quanto a este tema. Recurso negado
. Sentença mantida (TJ-SP - RI: 10016542020198260493 SP 1001654-20 .2019.8.26.0493, Relator.: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes, Data de Julgamento: 09/10/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: 09/10/2020) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ - 1. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO - AUTORA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS REALIZAÇÃO DE ACORDO COM A RÉ -
SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA - RÉ QUE ATRASOU NA EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA - MANUTENÇÃO DESARRAZOADA DO PROTESTO POR FALHA DO CREDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - 2. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (RECURSO DA SEGUNDA RÉ E DO AUTOR)- INACOLHIMENTO - BINÔMIO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA - DECISÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. 1 . A manutenção indevida da restrição cartorária pode configurar abalo moral indenizável quando comprovada a desídia da credora em disponibilizar a documentação indispensável à baixa do protesto. 2. Mantém-se o quantum indenizatório que atende o binômio razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não gere desvalia ao patrimônio moral do ofendido e que repreenda pedagogicamente o ofensor (TJ-SC - APL: 50058171020228240045, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 02/02/2023, Segunda Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

Assim, está provado que o protesto foi mantido de forma abusiva
.
Logo, cabível a
indenização em danos morais
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo, conforme entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.
2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.
1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. Precedentes.
2. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) (grifos nossos).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores. Assim, incabível a reforma do
quantum
fixado a título de danos morais.

Observe-se julgados de ambas as Turmas deste Egrégio Tribunal fixando mesmo
quantum
indenizatório:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

Quanto à incidência dos juros moratórios, também não há reparos à sentença.

Ao contrário do alegado, a súmula nº. 362 do STJ somente tem incidência para a correção monetária dos danos morais, senão vejamos: “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Os juros moratórios devem incidir
desde a citação, diante da natureza contratual da relação
, na esteira do
art. 405 do CC e dos precedentes da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PELA DECISÃO AGRAVADA. CONFIRMAÇÃO.
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão agravada ao aumentar a verba indenizatória, tida como irrisória, em razão do protesto indevido de duplicatas, adequou a quantia fixada pela Corte de origem aos patamares estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta as peculiaridades da espécie destacadas no v. acórdão estadual. 2. Em se tratando de protesto indevido de títulos decorrentes de celebração de contrato entre as partes, mostra-se prevalente o caráter contratual do ilícito causador do dano. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, determinando- se a incidência de juros moratórios a partir da citação (STJ - AgRg no REsp: 1022665 RS 2008/0009832-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AQUECEDOR A GÁS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA.
COBRANÇA INDEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios são computados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 2. No caso concreto, inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, no tocante à pretensão de majorar o valor dos danos morais arbitrados na origem, haja vista não ter sido demonstrada a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1537487 SP 2015/0137627-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (grifos nossos).

No tocante à multa cominatória, afigura-se razoável o valor fixado (R$ 700,00/dia, limitada a R$ 12.000,00), de forma que gerou o necessário mecanismo coercitivo no Banco requerido, visando forçá-lo, de maneira indireta, ao cumprimento da decisão em antecipação de tutela. Ademais, verifica-se que o valor da multa não é suficiente para gerar um enriquecimento desmedido do requerente. Nesse sentido, observe-se
quantum
análogo já fixado por este E. Turma:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA OS DESCONTOS DO CONTRACHEQUE DA AGRAVADA REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENTENDO SER MAIS PRUDENTE
MANTER O VALOR DA MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) FIXANDO O LIMITE EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805360-52.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/10/2020).

Atente-se, também, para julgados dos Tribunais Pátrios fixando
quantum
aproximado a título de astreintes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON/PR. SENTENÇA QUE MANTEVE A MULTA ADMINISTRATIVA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
MULTA DE UM MIL REAIS PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0018250-63.2010.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 11.06.2019) (TJ-PR - APL: 00182506320108160017 PR 0018250-63.2010.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 11/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTO IRREGULAR EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – As cifras fixadas a título de dano moral não são tarifadas e, por isso mesmo, podem variar a depender do caso concreto, observados sempre os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. II - In casu, o desconto relativo a "título de capitalização" priva o consumidor de recurso econômico, situação desconfortável e desagradável que ultrapassa o mero dissabor. No entanto, neste caso específico, o desconto indevido não perdurou por um longo período, haja vista ter ocorrido apenas o desconto de 01 (uma) parcela.
Desse modo, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$1.000,00 (mil reais) porquanto apta a reparar o dano experimentado e atender o caráter pedagógico da indenização.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida (TJ-AM - AC: 06544135420228040001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 02/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023).

Enfim, entendo pela manutenção da sentença de 1º Grau, que corretamente entendeu pela manutenção indevida de protesto em detrimento do consumidor apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025